Tribunal: STF
Processo: ARE 1200870
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Convênio SAMMED/FUSEX. Necessidade de serviço de home care. Obrigação de apresentação periódica de laudo médico que ateste a necessidade da continuidade do serviço. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.